Tribunal: TJBA
Processo: 0700129-30.2020.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700129-30.2020.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GIVANHILTON DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
RICARDO CESAR MACEDO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE

DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO
EX OFFICIO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Givanhilton dos Santos Junior, condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/06, e no art. 14 da Lei 10.826/03, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. A sentença fixou pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 348 dias-multa. A Defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de munição;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal;
(iii) examinar eventual necessidade de redimensionamento da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas nos autos, notadamente por meio dos laudos periciais e dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais, prestados em juízo e sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para a condenação.

4.
O réu foi flagrado em posse de três tipos distintos de substâncias entorpecentes (maconha, cocaína e crack), fracionadas e acondicionadas em porções típicas do tráfico, além de quatro cartuchos de munição calibre .38, no interior de imóvel utilizado por organização criminosa local, conforme denúncias anônimas. As circunstâncias da apreensão afastam a tese de porte para uso próprio.

5.
A alegação de perseguição policial e a negativa de autoria não encontram respaldo na prova colhida, revelando-se insuficientes para desconstituir o conjunto probatório que embasa a condenação.

6.
Quanto à dosimetria, correta a aplicação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea (por reconhecimento parcial dos fatos),
o que se verifica de ofício,
deix
a
-se de aplicá-la em razão da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena quando fixada no mínimo legal.

7.
Na terceira fase, manteve-se a fração de 1/3 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, em virtude da diversidade e natureza das substâncias apreendidas, o que não implica em ilegalidade ou desproporcionalidade,
estando em consonância com os precedentes desta Corte.

8. O redimensionamento da pena de multa relativa ao crime de porte de munição é cabível de ofício, reduzindo-se-a ao mínimo legal de 10 dias-multa, por simetria com a pena corporal fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Redimensionamento de ofício da pena de multa aplicada pelo crime de porte de munições de uso permitido e reconhecimento de ofício da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, sem reflexos, contudo, na pena aplicada.

Tese
s
de julgamento:

1. É idônea a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais prestados em juízo, sob contraditório, quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

2.
A apreensão de múltiplos tipos de entorpecentes fracionados e acondicionados em porções típicas do comércio ilícito,
em flagrante realizado em imóvel utilizado por organização criminosa,
justifica a negativa de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

3. A confissão parcial do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mas não sua aplicação se a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo cabível sua redução ao mínimo legal quando esta for fixada no piso legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, caput, e 69; Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §4º; Lei 10.826/03, art. 14; Portaria SVS/MS nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.
STJ, HC 193.319/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.10.2015, DJe 26.10.2015.
STJ, Recursos Repetitivos, Tema 1.194, Súmulas 545 e 630 (enunciados revisados).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0700129-30.2020.8.05.0007
, em que figuram, como Apelante,
GIVANHILTON DOS SANTOS JUNIOR
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo,
e,
DE OFÍCIO
, reconhecer, no que tange ao delito de tráfico de drogas, a atenuante da confissão espontânea qualificada, sem, contudo, aplicá-la, em face da Súmula 231 do STJ; bem como
em
reduzir a sanção pecuniária fixada pelo delito de porte de munições de uso permitido
para
10 (dez) dias-multa, em consonância com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, redimensionando-se as penas do Apelante ao total de

0
5
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto,
e 3
4
3
(trezentos e quarenta e três)
dias-multa,
no valor unitário mínimo,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença combatida
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10